Tribunal: STF
Processo: ARE 1499440
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO. NEGOCIAÇÃO COMERCIAL. VÍTIMA QUE TERIA SIDO INDUZIDA A ERRO. 2. FRAUDE NÃO INDICADA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. DÍVIDA HIPOTECÁRIA DO DEVEDOR/VÍTIMA. VALOR DEVIDO DE SEU CONHECIMENTO. INFORMAÇÃO QUE PODERIA SER OBTIDA POR MEIOS PRÓPRIOS. 3. CONTROVÉRSIA EM DISCUSSÃO NA SEARA CÍVEL. CARÁTER FRAGMENTÁRIO DO DIREITO PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL. 4. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO DO RECURSO E TRANCAR O INQUÉRITO POLICIAL.



    1. Sem necessidade de revolvimento de fatos e provas, é possível identificar que, durante as negociações para compra de uma fazenda, verificou-se a existência de débitos avaliados em 4 milhões de reais, motivo pelo qual se reservou referido valor para que o vendedor pudesse negociar as dívidas, que seriam pagas pelo comprador com referidos valores, remanescendo o saldo ao vendedor. Contudo, não tendo o vendedor conseguido se desvincular das dívidas, sobrevindo, inclusive, mandado de avaliação do imóvel, optou-se por uma novação contratual, com o pagamento 1,7 milhão de reais ao vendedor, e a assunção da dívida pelo comprador, condicionando-se a conclusão do negócio à efetiva quitação dos débitos pelo comprador.



    - Assim, o ora paciente, que é advogado do comprador, acertou com este que resolveria as pendências por 3,5 milhões de reais, tendo assim, realizado a quitação dos débitos que recaíam sobre a fazenda objeto da compra e venda, por meio da compra do crédito hipotecário da Travessia Securitizadora de Créditos.



    - A alegação da vítima diz respeito ao fato de ter assinado um aditivo contratual com a informação de que o débito perante a Securitizadora seria de 3,5 milhões de reais, anuindo em receber valores menores em sede de ajuste final, revelando, assim, a seu ver, que foi induzida a erro.



    2. Após uma leitura cuidadosa da portaria que instaurou o inquérito policial bem como das informações prestadas pela autoridade policial, não é possível identificar em que consistiria o meio fraudulento utilizado pelo paciente para induzir a vítima em erro. 



    - Como é de conhecimento, o tipo penal de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal, dispõe que é crime "Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: (...)". Portanto, não se indicando em que consistiria o meio fraudulento utilizado pelo paciente para induzir a suposta vítima em erro, não se encontram minimamente preenchidos os elementos do tipo penal, esvaziando, assim, a materialidade e impedindo, por óbvio, a instauração de um inquérito policial.



    - Relevante anotar que a narrativa trazida para justificar a instauração do inquérito demonstra, por si só, a ausência de justa causa para o procedimento investigatório, uma vez que não é crível que em uma negociação de 10 milhões de reais, o vendedor, e também devedor hipotecário, não tenha conhecimento do valor devido nem tenha buscado a informação por meios próprios.



    3. "Embora direito civil e penal tutelem o patrimônio, tem-se que apenas algumas condutas são tipificadas criminalmente pelo ordenamento jurídico, haja vista o caráter fragmentário do direito penal. Nessa linha de intelecção, à míngua da efetiva demonstração da fraude e do erro, a conduta do paciente se revela atípica, não autorizando, portanto, a intervenção do Direito Penal". (HC n. 676.483/AP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.)



    4. Agravo regimental a que se dá provimento, para dar provimento ao recurso em habeas corpus, concedendo a ordem para trancar o inquérito policial, sem prejuízo de renovação das investigações, acaso efetivamente identificada eventual fraude.”



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, LXVIII, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que resultaram na concessão da ordem de habeas corpus demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Estelionato majorado. Anotação de vínculo empregatício falso para obtenção de auxílio-doença. Art. 171, § 3º, do Código Penal. 4. Possibilidade de o relator decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula desta Corte, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 8. Alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 9. Precedentes. 10. Agravo regimental não provido.” (ARE 1309930 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 30-10-2023)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 339. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMULADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOLO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE DUPLA IMPUTAÇÃO. COISA JULGADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 3. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1452033 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Pleno, DJe 16-10-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente